Tribunal: STF
Processo: RHC 195423
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anthony Eze contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 399.521/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Alega o recorrente que foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o apelo em liberdade. 
    Na visão da defesa, falta fundamentação para justificar a necessidade da custódia preventiva do recorrente, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Refere-se, ainda, ao contexto em que se insere da pandemia do COVID-19, que reforçaria necessidade de substituição da custódia. 
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja substituída a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares ou prisão domiciliar. 
    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer do Subprocurador-Geral Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAR NO GRUPO DE RISCO. INVIABILIDADE DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Em que pese a menção à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, as instâncias ordinárias atestaram que o paciente não é idoso e não apresenta condição de saúde que o enquadre em grupo de risco relativo a Covid-19 e ‘Tampouco corroborou a ausência de assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, ou, ao menos, que o tratamento de saúde prestado nesse local seria ineficiente e inadequado’ 
    2. Ademais, importante pontuar que o paciente foi condenado pelo tráfico internacional de grande quantidade de entorpecentes (4,6 Kg de cocaína), sendo necessário, portanto, o acautelamento da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delitiva.
    3. Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “a decisão ora impugnada está suficientemente fundamentada e amparada em dados concretos, evidenciando-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva diante do risco à ordem pública que, segundo a autoridade impetrada, está salientado pela expressiva quantidade de droga apreendida [4,6kg de cocaína] e pelo registro de viagem internacional anterior, incompatível com o trabalho e os rendimentos alegados pelo paciente. 
    O histórico do paciente realmente aponta a realização de várias viagens internacionais em pequenos intervalos e por curtos períodos de tempo desde o mês de outubro de 2018 (ID 129068555). 
    A quantidade e a natureza dos entorpecentes, por sua vez, atestam a gravidade concreta da conduta e permitem a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, conforme precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Some-se a isso o fato da defesa não ter colacionado ao presente pedido qualquer documento apto a comprovar a residência fixa do paciente, bem como a existência de elementos indicativos de que exerça atividade lícita, deixando, assim, de demonstrar as suas eventuais condições pessoais favoráveis, o que não afasta a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.” 
    Como visto, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a quantidade de droga apreendida (4,6kg de cocaína). 
    Anoto que a quantidade da droga apreendida, ainda que não permita uma conclusão a respeito de eventual dedicação à atividade criminosa evidencia, estreme de dúvidas, a periculosidade do agente capaz de justificar a prisão cautelar para a garantia da ordem pública (HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14/5/14).
    No mesmo sentido: HC nº 144.691/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/9/17; HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto de outra parte, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com efeito, asseverou o STJ no acórdão recorrido que 
    “o paciente não é idoso e não apresenta condição de saúde que o enquadre em grupo de risco relativo a Covid-19 e ‘Tampouco corroborou a ausência de assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, ou, ao menos, que o tratamento de saúde prestado nesse local seria ineficiente e inadequado’.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente